Tribunal: TJSP
Processo: 2107796-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Valor incontroverso - Diferenças de precatório inscrito em 2015 - Atualização monetária – Aplicação do IPCA-E, como índice de atualização do montante inscrito em precatório, por todo o período – Admissibilidade, conforme previsto nas Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, excepcionadas pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Valor incontroverso - Diferenças de precatório inscrito em 2015 - Atualização monetária – Aplicação do IPCA-E, como índice de atualização do montante inscrito em precatório, por todo o período – Admissibilidade, conforme previsto nas Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, excepcionadas pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADIN no 4.357.

Dou parcial provimento ao recurso.